Tribunal: TJSP
Processo: 1000022-92.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Municipalidade que deu causa ao ajuizamento da ação, ao agir com morosidade em caso que exigia pronto atendimento. Natureza da demanda que denota a urgência do caso. Processo, ademais, que buscava justamente a rápida intervenção do Poder Judiciário, que, afinal, ocorreu em razão do esforço empreendido pelo advogado da apelante.

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Municipalidade que deu causa ao ajuizamento da ação, ao agir com morosidade em caso que exigia pronto atendimento. Natureza da demanda que denota a urgência do caso. Processo, ademais, que buscava justamente a rápida intervenção do Poder Judiciário, que, afinal, ocorreu em razão do esforço empreendido pelo advogado da apelante. Princípio da causalidade. Inteligência do art. 85, §10 do CPC.
Sentença reformada, no ponto.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 1000022-
92.2018.8.26.0557, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante ANA ALVES
TASSANI, são apelados MUNICÍPIO DE BEBEDOURO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000022-92.2018.8.26.0557 - Voto n. 12.011
2
Voto n. 12.011
Apelação n. 1000022-92.2018.8.26.0557
Apelante: Ana Alves Tassani
Apelados: Município de Bebedouro e outro
Origem: 1a Vara do Foro de Bebedouro
Juiz Prolator: Neyton Fantoni Júnior
APELAÇÃO.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Municipalidade que deu
causa ao ajuizamento da ação, ao agir com morosidade em caso
que exigia pronto atendimento. Natureza da demanda que
denota a urgência do caso. Processo, ademais, que buscava
justamente a rápida intervenção do Poder Judiciário, que,
afinal, ocorreu em razão do esforço empreendido pelo
advogado da apelante. Princípio da causalidade. Inteligência do
art. 85, §10 do CPC.
Sentença reformada, no ponto.
Recurso provido.
Trata-se, na origem, de tutela antecipada em caráter
antecedente movida por Ana Alves Tassani em face do Hospital Municipal
Júlia Pinto Caldeira, via da qual pleiteia a sua transferência hospitalar para
centro de referência capaz de realização de cirurgia de urgência e pós-
operatório.
A fls. 91/93, a sentença julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, por falta de interesse de agir superveniente. Não houve
condenação em honorários.
A fls. 106/116, a requerente, em suas razões de apelação,
alega a necessidade de fixação de honorários advocatícios, por força do
princípio da causalidade.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 125/131, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000022-92.2018.8.26.0557 - Voto n. 12.011
3
reconhecimento da deserção ou, alternativamente, pela manutenção da
sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de ofertar
parecer (fls. 140/141).
Recolhido o preparo recursal a fl. 147.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
A condenação em honorários advocatícios, in casu, se
pauta pelo princípio da causalidade.
Este é o entendimento sedimentado há longa data na
doutrina e na jurisprudência tanto das Cortes Superiores quanto deste
Tribunal Estadual, que veio a ser consolidado no Código de Processo Civil de
2015, em seu art. 85, §101.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do C. STJ:
O princípio da sucumbência, adotado pelo artigo 20, do CPC,
encontra-se contido no princípio da causalidade, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes. Assim, se a medida cautelar foi
proposta em razão da recusa do recorrente em fornecer cópia dos
documentos requeridos em Juízo, a ele incumbem os ônus
sucumbenciais. (STJ - RE no 316.388/MG, Relator Ministro José
Delgado, 10.09.01).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. Nas hipóteses de extinção do processo
1 Art. 85, § 10: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao
processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000022-92.2018.8.26.0557 - Voto n. 12.011
4
sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto
superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à
instauração do processo deverá suportar o pagamento dos
honorários advocatícios, com fundamento no princípio da
causalidade. (REsp 806.434/RJ, Relatora Ministra DENISE
ARRUDA, j. 13.11.2007, DJ 10.12.2007, p. 296).
A respeito do tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco:
A doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si
mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro
princípio, que é a causalidade (Carnelutti, Piero Pajardi, Yussef
Cahali, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes). Responde pelo custo
do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor
demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem
razão a via a juízo obter ou manter aquilo a que já tinha direito.
Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da
defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas
somente
de encarar
objetivamente
essas
condutas
como
causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder
(Liebman) (Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6a
edição, páginas 666/667, Malheiros, 2009).
Pois bem.
Se “de ordinário, o insucesso colhido na demanda revela
quem provocou a necessidade da intervenção judiciária”, no caso do
desaparecimento do interesse recursal, a atribuição do ônus de sucumbência
dependerá do juízo de probabilidade “examinará o juiz, mediante juízo
hipotético, o mérito, e imputará o ônus de sucumbência àquela parte que,
sem o concurso do evento superveniente, sucumbiria na sentença” (Araken
de Assis, “Processo Civil Brasileiro”, Tomo II Volume I, Ed. RT, 2015, pp.
480/481, encampando a diretriz majoritária da doutrina sobre o tema, de
reconhecida dificuldade).
No presente caso, tendo em conta a natureza da ação
(tutela cautelar antecedente), e diante do quadro que se apresentava à autora
no momento do seu ajuizamento, qual seja, negativa de internação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000022-92.2018.8.26.0557 - Voto n. 12.011
5
unidade hospitalar adequada ao seu estado crítico de saúde, tenho que, de
fato, a Municipalidade deu causa ao ajuizamento da ação.
Convém ressaltar, inclusive, o bom trabalho do
advogado, que, atento aos andamentos processuais, provavelmente em razão
da gravidade do quadro de saúde da autora e da ausência de perspectiva de
breve solução administrativa para o problema que se apresentava, tratou de
emendar a inicial na mesma data em que disponibilizada a decisão para tanto,
possibilitando que o pedido liminar pudesse ser apreciado no mesmo dia da
distribuição da ação, o que foi feito em decisão proferida em regime de
plantão judiciário.
Tal esforço certamente levou a administração a adotar
medidas mais efetivas para resolução do problema. Analisando o prontuário
da autora colacionado às fls. 65/70, verifica-se que, após diversas negativas
de internação em UTI, a família da autora informou a unidade de saúde a
respeito do ajuizamento da presente ação, o que foi devidamente registrado
nos sistemas do hospital (fls. 66), que, aproximadamente 1h depois de tomar
conhecimento do fato, providenciou todo o necessário para o adequado
atendimento à autora, incluindo a almejada vaga (fls. 67). Assim, evidente
que o ajuizamento da presente demanda foi fato determinante para a obtenção
de vaga em UTI para internação da autora.
Assim, há que se prestigiar o bom trabalho e o empenho
do digno advogado que assistiu a parte autora, arbitrando-se verba honorária
nos termos do art. 85, § 10 do CPC, o que faço fixando-a, por equidade, em
R$1.200,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, pois que o valor da causa é
irrisório, e já considerando o trabalho extra desenvolvido nesta seara recursal,
nos termos do §1o do citado artigo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000022-92.2018.8.26.0557 - Voto n. 12.011
6
para fixar a honorária em R$1.200,00.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora